Tribunal: TJDFT
Processo: 0749391-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749391-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: P.M.F. RUDGE COMERCIAL LTDA - ME, PAULO ANTONIO DANIEL RUDGE, MARILDA LOBAO RUDGE, ANA MARIA DANIEL RUDGE D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANA MARIA DANIEL RUDGE E OUTROS em face da decisão ID 21507233 que deferiu a antecipação da tutela recursal para deferir a realização de novas diligências via SISBAJUD. Os embargantes alegam a existência de omissão no referido decisum (ID 21854091). Sustentam que a decisão restou omissa por não analisar os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, em especial sobre a irreversibilidade dos efeitos da decisão e da inexistência de dano grave ou de difícil reparação. Apontam que as contas bancárias das partes são utilizadas para recebimento dos benefícios de aposentadoria, cujos valores são impenhoráveis. Desse modo, requerem o conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício apontado, reconsiderando a decisão. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, os embargantes alegam a existência de omissão no julgado. Elpídio Donizetti, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi.. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) O embargante afirma omissão na decisão quanto à falta de análise da irreversibilidade da decisão ou mesmo que não restou comprovado o risco de dano ou de difícil reparação. Sem razão. Como é sabido a antecipação da tutela recursal pode ser fundada na urgência, quando, então, se analisa a presença dos requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversão dos efeitos da decisão. Lado outro, a antecipação da tutela recursal pode ser fundada na evidência, quando será analisada a probabilidade de provimento do recurso, e independe da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Logo, não se revela omissa a falta de análise da irreversibilidade dos efeitos da decisão ou da presença de risco de dano ou de difícil reparação, porquanto desnecessários ao caso em que se revela evidente a probabilidade de provimento recursal. Acrescente-se que o Código de Processo Civil não restringe a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira à apenas uma consulta ao sistema eletrônico, bem como os executados serão intimados sobre a efetiva indisponibilidade dos valores para que comprove eventual impenhorabilidade. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Resta evidente que os embargantes pretendem, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. Em face das considerações, não diviso qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Preclusa essa decisão, retornem os autos para análise do mérito do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de dezembro de 2020 18:10:05. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador